Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. MUTUANTES. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO OBSERVADA. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PARCELAS IMPLANTADAS EM FOLHA. CONFORMAÇÃO AO LIMITE PERMITIDO. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI no 14.509/2022. ATO JURÍDICO PERFEITO. INCIDÊNCIA DA NORMA ANTERIOR. INVIABILIDADE. DESCONTOS DERIVADOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS DEBITADOS EM CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A FÓRMULA DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP No 1.877.113/SP). MODULAÇÃO INVIÁVEL. AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO. AUTONOMIA DA VONTADE. PRIVILEGIAÇÃO. INTERSEÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. DESCONTO COMPULSÓRIO. DESCONTO DECORRENTE DE IMPOSIÇÃO LEGAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. APREENSÃO COMO DESCONTO COMPULSÓRIO. INVIABILIDADE. PEDIDO REVISIONAL REJEITADO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Desconto compulsório é, precipuamente, aquele que deriva de imposição legal, não sobejando possível o elastecimento do seu alcance conceitual de modo a alcançar obrigações outras que possuem gênese diversa, somente afigurando-se viável o decote, para fins de apuração da remuneração líquida tomada como base de cálculo para aferição da margem remuneratória passível de comprometimento mediante concertação de mútuos, dos descontos obrigatórios fixados por lei.
3. Tendo o contrato de mútuo firmado por servidor público federal sido formalizado anteriormente à vigência da Lei no 14.509/2022, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, ressoa inviável que seja alcançado pelo comando normativo enunciado no artigo 2o, parágrafo único, do aludido normativo, devendo a controvérsia ser resolvida estabelecida entre mutuante e mutuário, em compasso com o princípio que resguarda o ato jurídico perfeito, sob a égide da legislação que vigorava à época da celebração do contrato.
4. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra vedação no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, quanto às parcelas consignadas em folha, serem proporcionais à remuneração do mutuário, devendo, no somatório, guardarem subserviência ao equivalente ao firmado como margem consignável, parâmetro reputado apto a prevenir o superendividamento, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e sua subsistência com um mínimo de dignidade.
5. Aferido que os descontos derivados do contrato de empréstimo consignado confiado ao servidor, a par de emergirem de previsão contratual legítima, não alcançam importes aptos a interferirem no equilíbrio da sua economia pessoal e afetarem o custeio de suas despesas cotidianas, porquanto observam o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, não sobeja viável a limitação das parcelas a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, abatidos os descontos compulsórios (Lei Complementar no 8.112/90, art. 45; Decreto no 8.690/16, art. 5o; Lei no 14.131/21, art. 1o e Portaria PGR/MPU no 39/14, art. 4o), que, consoante legalmente estabelecido, compreendem, notadamente, a contribuição previdenciária e o imposto de renda retido na fonte;
6. No ambiente da resolução conferida ao REsp no 1.877.113 – SP, julgado sob a fórmula dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fora fixada tese no sentido de que a limitação aplicável às parcelas originárias de empréstimos consignados, ou seja, aqueles em que as prestações são implantadas na folha de pagamento do mutuário, não se aplica aos empréstimos que não se enquadram nessa segmentação, notadamente aos mútuos cujas prestações são implantadas em conta corrente, como forma de ser prestigiada a autonomia de vontade e prevenida a interseção judicial nas relações privadas à margem das situações excepcionais que legitimam essa intervenção, e, ademais, porque sujeita a implantação e perduração dos descontos em conta à anuência do correntista tomador do empréstimo.
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.